Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702488-08.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WELINGTON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DEVIDAMENTE APLICADA. AGRAVANTES E ATENUANTES. SEM QUESITAÇÃO. ALTERADO PELA LEI 11.689/2008. REINCIDÊNCIA. ALEGADA EM DEBATES. RELATADO PELO PRÓPRIO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Saliento, nesse ponto, que perfilho[1] da linha de que a “fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por esse Tribunal de Justiça”, o que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, entendo que o mais adequado na primeira fase seja, de fato, adotar a fração de aumento de 1/8 sobre os intervalos mínimo e máximo da pena, para cada circunstância judicial desfavorável. 2. Conforme estabelece o Código de Processo Penal, incumbe ao juiz, no momento de proferir a sentença, que consolida a Decisão do Conselho de Sentença e a dosimetria que é realizada pelo magistrado, considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme inteligência do art. 492, inciso I, do referido diploma processual. Nessa linha, insta salientar que o regramento referente ao Tribunal do Júri, passou por uma reforma com a Lei 11.689/2008, que afastou a necessidade de levar aos jurados a quesitação das atenuantes e das agravantes, restando, portanto, a avaliação de tais questões ao magistrado Presidente do Júri. 3. In casu, em que pese o argumento da defesa de que não tenha sido objeto de debate a reincidência, certo é que, ao debruçar sobre a audiência de instrução no Tribunal do Júri, observa-se que por ocasião do interrogatório do acusado, houve, por parte dele, afirmação de que cometeu outros crimes, assumindo ser reincidente, já que relatou ter sido condenado anteriormente por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, de modo que restou, para efeitos legais, reconhecido o debate da circunstância agravante da reincidência. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal e 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a reincidência não foi sustentada pela acusação em plenário, de modo que não poderia o juiz, na dosimetria, considerá-la. Afirma que a ausência de debate acerca da agravante da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 121, §2o, inciso II, do CP e 492, inciso I, alínea “b”, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme estabelece o Código de Processo Penal, incumbe ao juiz, no momento de proferir a sentença, que consolida a Decisão do Conselho de Sentença e a dosimetria que é realizada pelo magistrado, considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme inteligência do art. 492, inciso I, do referido diploma processual. Nessa linha, insta salientar que o regramento referente ao Tribunal do Júri, passou por uma reforma com a Lei 11.689/2008, que afastou a necessidade de levar aos jurados a quesitação das atenuantes e das agravantes, restando, portanto, a avaliação de tais questões ao magistrado Presidente do Júri. Nesse sentido, em que pese o argumento da defesa de que não tenha sido objeto de debate a reincidência, certo é que, ao debruçar sobre a audiência de instrução no Tribunal do Júri, observa-se que por ocasião do interrogatório do acusado, houve, por parte dele, afirmação de que cometeu outros crimes, assumindo ser reincidente, já que relatou ter sido condenado anteriormente por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, de modo que restou, para efeitos legais, reconhecido o debate da circunstância agravante da reincidência. Destaca-se, ainda, que ao final do seu interrogatório o acusado, novamente, trouxe a baila a questão de ser reincidente, já que no momento que o Presidente do Júri lhe deu a palavra para dizer algo mais em sua defesa, começou afirmando que: “Eu tenho essas passagens aí né? Mas agora eu fiquei um ano e oito meses na rua e eu tava procurando uma melhora para minha vida...”, de modo que restou devidamente debatida no Júri a sua reincidência. Sendo assim, resta afastada a tese da defesa de que não foi objeto de debate a agravante da reincidência, não havendo nenhum reparo a se fazer na sentença de piso (ID 34524071). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ Ademais, a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA NOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 476 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal. Precedentes (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)" (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021) 2. Compete ao Ministério Público, nos termos do art. 476 do Código de Processo Penal, sustentar, se for o caso, a existência de circunstância agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023